Tribunal: TJDFT
Processo: 0722483-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL NA REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEVER DO ESTADO DE DISPONIBILIZAR O TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos autos originários a autora pleiteou a condenação do Distrito Federal em disponibilizar tratamento destinado à inseminação artificial, face à constatação de problemas que a impedem de engravidar. O pedido foi julgado improcedente e foi interposto o presente recurso. Contrarrazões id 28673680.

2. Em análise da questão de obrigatoriedade de custeio de tratamento por usuários de planos de saúde, o entendimento do STJ é firme no sentido de não reconhecer abusividade na cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura dos planos de saúde privados, de inseminação artificial. Em se tratando de rede pública de atendimento, resta patente que os tratamentos de pacientes acometidos de enfermidades devem ser priorizados, notadamente neste momento, em que os recursos destinados à saúde têm sido direcionados ao atendimento de pacientes infectados com o coronavírus, postergando o atendimento de pacientes com indicação de cirurgias e tratamentos urgentes.

3. Dessa forma, descabida a pretensão de condenação do Distrito Federal a disponibilizar ou custear os gastos com o tratamento de inseminação artificial da recorrente.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.